Tribunal: TJDFT
Processo: 0728919-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0728919-11.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS VIEIRA DA SILVA, THIAGO VAZ DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 16a Sessão Ordinária Virtual (período de 25/05/2023 a 01/06/2023), a Defesa do apelante Lucas Vieira da Silva (ID 46542248) manifestou interesse em realizar sustentação oral virtual. Diante do disposto no artigo 109, § 3o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, segundo o qual: “Havendo disponibilidade técnica, é permitido ao advogado com domicílio profissional em outra cidade realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão”, DEFIRO o pedido formulado pela Defesa do réu Lucas Vieira da Silva, com a inclusão dos dados da Dra. Fernanda Fernandes Luz, OAB/GO no 62.140, para fins de sustentação oral virtual. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator